Tribunal: TJBA
Processo: 8053372-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053372-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS DE CARVALHO SOARES

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS
EX NUNC
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Reinaldo Oliveira Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco RCI Brasil S/A.

A sentença declarou purgada a mora e homologou a procedência do pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da purgação da mora.

A apelação limita-se ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se se o pedido de gratuidade da justiça formulado apenas em sede recursal pode retroagir para isentar o apelante do pagamento das custas e honorários estabelecidos na sentença.

III. Razões de decidir

Embora o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em qualquer fase do processo, sua concessão opera efeitos
ex nunc
, não retroagindo para afastar condenações impostas em momento anterior.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de retroação dos efeitos da gratuidade para alcançar encargos fixados por sentença já proferida.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia também reafirmam que a gratuidade concedida em grau recursal não desobriga o pagamento das despesas processuais anteriores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase processual, porém com efeitos
ex nunc
. 2. Não é possível a isenção de custas e honorários fixados em sentença quando o pedido de gratuidade é formulado apenas na fase recursal.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2489479/PR; AgInt no AREsp 2516806/DF; AgInt nos EDcl no AREsp 1023258/MG; TJBA, AI 8027775-33.2023.8.05.0000; TJBA, Apelação 8002706-47.2019.8.05.0191.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8053372-64.2024.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA,

em que figura como apelante
REINALDO OLIVEIRA SANTOS
e apelado o
BANCO RCI BRASIL S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça